Tribunal: TJPA
Processo: 0027488-94.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-20

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO LIBERATÃRIO. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. FRAGILIDADE E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECOTE DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÃCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. SÃMULA N.Âº 14 DO TJPA. PENA DE MULTA. ISENÃÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SeÃ§Ã£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.2 â Mostra-se incontroversa a autoria e a dinÃ¢mica delitivas, restando claro nos autos que os recorrentes praticaram o assalto, com uso de violÃªncia e grave ameaÃ§a, exercidas com uma arma de fogo e com uma chave de fenda. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente de todo o acervo probatÃ3rio, com destaque para as declaraÃ§Ãμes seguras e coerentes das trÃªs vÃtimas ouvidas em juÃzo, que reconheceram, sem qualquer dÃºvida, os dois meliantes e deram detalhes da empreitada criminosa, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o. 3 â InviÃ¡vel o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta provado nos autos que o crime foi cometido com seu uso ostensivo, sendo desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitiva. SÃºmula n.Âº 14 deste SodalÃcio e Precedentes do STJ. 4 â A impossibilidade financeira dos rÃ©us nÃ£o afasta a imposiÃ§Ã£o da pena de multa pelo delito de trÃ¡fico, inexistindo previsÃ£o legal de isenÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio do tipo penal incriminador. 5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0027488-94.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTES: WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE e WESLEY VIEIRA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: INGRID LEDA NORONHA MACEDO -DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N.º 14 DO TJPA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2 - Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que os recorrentes praticaram o assalto, com uso de violência e grave ameaça, exercidas com uma arma de fogo e com uma chave de fenda. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, com destaque para as declarações seguras e coerentes das três vítimas ouvidas em juízo, que reconheceram, sem qualquer dúvida, os dois meliantes e deram detalhes da empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição.
3 - Inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta provado nos autos que o crime foi cometido com seu uso ostensivo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.
4 - A impossibilidade financeira dos réus não afasta a imposição da pena de multa pelo delito de tráfico, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 18ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a onze do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE e WESLEY VIEIRA DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que os condenou, cada um, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal (por 4 vezes), à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Consta da sentença que:
¿no dia 05/10/2018, por volta das 16hs30min., no Conjunto Benjamim Sodré, rua Pitanã nº 07, bairro Parque Verde, nesta cidade, os denunciados acima identificados, agindo em concurso com terceiro elemento não identificado e mediante grave ameaça, produzida com uso de arma de fogo e arma branca tipo ¿chave de fenda¿, após renderem dois moradores e dois trabalhadores que ali se encontravam, subtraíram diversos bens, tanto da casa quanto das pessoas que ali se encontravam, as quais foram reunidas em dois quartos da casa e ficaram sendo vigiados por um dos assaltantes, enquanto o outro amealhava os objetos roubados.
Há relatos das vítimas ANTÔNIO EDMILSON BATISTA DA SILVA, LILIAN SOUZA NASCIMENTO, JOSÉ RENATO NÓBREGA DE OLIVEIRA e ALESSANDRA SOUZA NASCIMENTO, de que o acusado WELLIGTON usava vestimenta com a logomarca da SKY e portava uma arma de fogo, enquanto o denunciado WESLEY portava uma chave de Fenda, depois, uma tesoura que apanhou no local, renderam as vítimas subtraindo de cada um os pertences das vítimas, conforme especificado na denúncia. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os recorrentes na forma antes deduzida (sentença às fls. 74/82).

Inconformada, a defesa interpôs apelo (fls. 92 e 96/104) onde pede:
1 - Que os apelantes possam recorrer em liberdade;
2 - A absolvição de ambos, sob alegações de fragilidade e insuficiência de provas;
3 - O decote da majorante referente à arma de fogo, vez que não foi apreendida e, portanto, não há laudo que comprove sua potencialidade lesiva;
4 - A isenção do pagamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 105/108).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 114/119).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 03/06/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Do pleito liberatório:

A defesa pede que seja revogada a custódia cautelar, para que os recorrentes aguardem o julgamento do recurso em liberdade.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
2 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes, sob alegações de fragilidade e insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Conforme asseverou o juízo,
na fase judicial, na coleta da prova oral, foram inquiridas as vítimas ANTÔNIO EDMILSON BATISTA DA SILVA, LILIAN SOUZA NASCIMENTO e ALESSANDRA SOUZA NASCIMENTO, todas foram uníssonas e unânimes em apontar, categoricamente e sem titubear, os dois denunciados WELLIGTON RODRIGUES CAVALCANTE e WESLEY VIEIRA DOS SANTOS, como os autores do crime de roubo, confirmando os fatos descritos na peça acusatória, relatando que naquele dia as vítimas foram surpreendidas pelos dois acusados, inclusive, um deles estava uniformizado com a logomarca da SKY, sendo que Welligton portando uma arma de fogo, enquanto o outro uma chave de fenda e posteriormente, uma tesoura, que pegou na residência, inicialmente, renderam as vítimas Lilian e Alessandra, posteriormente, o pedreiro e seu ajudante que naquela dia estavam trabalhando na casa, de quem subtraíram a motocicleta, carteira porta cédula, dinheiro em espécie contendo R$200,00, aparelhos celulares (de cada uma das vítimas) e objetos da família (televisor e um computador), colocaram as vítimas dentro de um dos quartos da casa sob vigilância para não saírem, nenhum objeto das vítimas foi recuperado, inclusive relatou a vítima Antônio que até hoje está pagando a motocicleta, que o crime ocorreu na sexta-feira e na segunda a vítima Antônio assistiu uma reportagem na TV Record, quando eles foram presos por outro crime, as três em juízo após visualizaram as fotografias acostadas (fls. 12 e 15 do IPL) oportunidade em que novamente confirmaram serem os autores do roubo, suas gravações foram colhidas e gravas em mídia, fazendo parte integrante desta decisão
.

Os recorrentes, por sua vez, quando interrogados em juízo, negaram a autoria delitiva.

Vejamos trechos das declarações prestadas em juízo, conforme mídia de fl. 48:

A vítima Antônio Edmilson B. da S. declarou:
¿(...) Que estava prestando serviço no condomínio; Que dois meliantes entraram na residência; Que disseram que havia um carro branco do lado de fora, prestando apoio aos assaltantes; Que estava no banheiro e quando saiu já foi abordado por um deles que estava armado; Que o outro, que não portava arma, estava bem agressivo; Que levaram sua moto, uma quantia em dinheiro e seu celular; Que levaram o celular do seu colega; Que levaram alguns bens dos donos da casa; Que deixaram todos dentro de um quarto e fugiram; (...) Que o tempo todo ameaçam matar; (...) Que até hoje paga a moto que levaram; Que reconheceu os assaltantes na televisão, quando foram presos por outro crime; Que reconheceu o assaltante que estava com uma chave de fenda na mão; Que os reconheceu pela televisão e por foto; Que foi até a Delegacia porque queria fazer o reconhecimento, pois sabia que eram os assaltantes que roubaram seus pertences; (...) Que reconhece os dois assaltantes; (...)¿

A vítima Lilian S. N. declarou:
¿(...) Que estava na sua casa, com sua filha e os dois pedreiros; (...) Que entraram dois assaltantes na sua casa, que um estava com uma arma de fogo e o outro tinha uma chave de fenda e uma tesoura nas mãos; (...) Que quando eles entraram, tentou dizer que estavam no lugar errado, pois estavam com a roupa da SKY, mas aí eles anunciaram o assalto; (...) Que levaram sua TV e a bolsa de sua filha, com dinheiro e celular; Que eles ameaçaram o seu Edmilson, de morte, pois ele resistiu para entregar as chaves da sua moto; (...) Que o que estava armado com a arma de fogo era o mais alto; O mais baixo estava com a tesoura e a chave de fenda; Que permaneceram no local uns 30 minutos; (...) Que foram à Delegacia e registraram o B. O.; Que o Seu Edmilson viu os assaltantes no noticiário e lhe disse que os reconheceu; Que os reconheceu na entrevista também; (...) Que na Delegacia viu as fotografias dos dois e os reconheceu; Que não tem dúvidas de que são os dois os assaltantes; (...) Que não recuperaram nenhum objeto; (...) Que lembra da roupa que eles usavam, que era da SKY e que estavam de `cara limpa¿, sem boné nem nada cobrindo o rosto; (...)¿

A vítima Alessandra declarou:
¿(...) Que estava com sua mãe, na sala, conversando e, do nada, sua mãe olhou e tinham dois homens dentro da sua casa, com roupa da SKY; Que quando sua mãe foi dizer que o serviço não era ali, não deu nem tempo, que mostraram a arma e anunciaram o assalto; Que ficou muito nervosa; Que estava com sua bolsa e eles pegaram; Que um estava com arma de fogo e o outro com uma chave de fenda na mão; Que eles pediam dinheiro; Que mandaram entrar no quarto e deitar no chão; (...) Que uma vizinha relatou que viu um carro branco passar duas vezes na frente da casa; (...) Que levaram os pertences dos pedreiros, inclusive a moto de um deles; (...) Que reconhece os dois meliantes inclusive sabe qual estava com a arma de fogo e qual estava com a chave de fenda; Que reconhece, sem dúvidas, os dois; (...) Que ambos estavam de `cara limpa¿, com roupa da SKY; (...)¿

Os dois réus, em juízo, negaram os fatos e afirmaram que são eles nas fotografias que foram mostradas às vítimas.

Tenho que, diante do conjunto probatório, especialmente a pluralidade de vítimas e a firmeza e coerência em suas declarações, a negativa dos apelantes não se sustenta.

A respeito das declarações da vítima como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.
3 - Do decote da majorante:

A defesa pleiteia o decote da majorante referente à arma de fogo, vez que não foi apreendida e, portanto, não há laudo que comprove sua potencialidade lesiva.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Sem a necessidade de maiores delongas, o emprego de arma de fogo resta bem configurado nos autos pelas declarações das vítimas, sendo prescindível, conforme remansosa jurisprudência, a apreensão da arma, quando comprovada sua ocorrência por outros meios de prova, como no caso dos autos.

Nesse sentido:
(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Inviável, portanto, o decote da majorante.
3 - Da pena de multa:

A defesa pede a dispensa do pagamento da pena de multa, em razão da alegada impossibilidade financeira dos recorrentes.

Não pode prosperar o apelo, uma vez que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 11 de julho de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator